Tribunal: TJDFT
Processo: 0725718-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS. ENVIO À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO.
1. Viola a boa-fé processual a conduta daquele que, fundado em alegado interesse no recebimento do crédito, permanece inerte tanto após a decisão que acolhe a impugnação do devedor e estabelece novos parâmetros para o cálculo do débito, quanto após a apresentação dos novos cálculos pela Contadoria Judicial, e opta por impugnar os atos processuais já alcançados pela preclusão.
2. os honorários decorrentes do acolhimento da impugnação, está pacificado, tanto neste Tribunal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que são cabíveis honorários advocatícios em benefício do advogado do devedor, na hipótese de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.